Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos, etc. O recurso de agravo de instrumento fora julgado e, na oportunidade, desprovido pelo egrégio colegiado da 3a Turma Cível (ID 19127296). A petição de ID 19707969 desborda a pretensão recursal, bem como os limites do que fora decidido na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento. Logo, nada a prover quanto à petição de ID 18979107. Retornem os autos à diligente secretaria para que aguarde e certifique o trânsito em julgado, com o posterior arquivamento com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora